Tribunal: TCU
Processo: 002.489/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Joao Almeida Mascarenhas Filho e Maria Jose Santos Novais o Acórdão 8.940/2020 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois Recursos de Reconsideração interpostos pelos recorrentes acima indicados contra o Acórdão 8940/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ao acolher as razões do Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.